Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004012-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ALAN GOMES DA SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004012-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALAN GOMES DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017

– CONCESSÃO DE INDULTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A interpretação do artigo 42 do Código Penal autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória, ocorrido em período anterior à data da publicação do Decreto, para fins de preenchimento do requisito temporal necessário para a concessão do indulto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, no executivo de pena movido em desfavor de
Alan Gomes da Silva
, concedeu indulto ao agravado, em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo.

Em suas razões, o
Parquet
assevera que para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, somente serão válidas condenações anteriores a 2017.

Conforme argumenta, a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão da benesse, o tempo de prisão provisória, o que, a seu ver, não é possível.

Ao final, o Ministério Público afirma que o agravado não faz jus à concessão, pugnando pela reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 79205471).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 79205470).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 79731990).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da execução penal que concedeu indulto à
Alan Gomes da Silva
,

em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com os autos, o agravado tem pena unificada de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
[1]
pela prática dos delitos previstos no art. 180 do CP e art. 14 do Estatuto do Desarmamento, encontrando-se em regime semiaberto.

Em 19.10.2017, o reeducando, por intermédio da Defensoria Pública, formulou pedido de concessão de indulto, alegando preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial.

Na decisão objurgada, o juízo verteu os seguintes argumentos:

“
Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto em relação ao delito da ação penal n. 0008977-44.2016.8.11.0064, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de crime praticado sem grave ameaça e violência à pessoa e até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um terço da pena, se tratando de recuperando reincidente (1º, I, 9.246/2017).

Denota-se que até o dia 25 de dezembro de 2017 o recuperando havia cumprido 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias do total da sua pena, eis que preso no dia 27 de outubro de 2016 e solto em 09 de março de 2017.

(...) Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando ALAN GOMES DA SILVA, qualificado, em relação somente aos autos 0008977-44.2016.8.11.
0064
(id - 79205476 - Pág. 1/2)”.

O
Parquet
argumenta que a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão do indulto, o período de prisão provisória como pena cumprida, o que não é possível.

Inicialmente, destaco que o indulto não é concedido de forma automática, porquanto necessita de um procedimento judicial em que o juiz avaliará o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos insculpidos no decreto presidencial.

Como é cediço, o período em que o reeducando se mantém preso cautelarmente é levado em conta não só para detração
[2]
, como para a progressão de regime
[3]
, dentre outras benesses execucionais.

Sem embargo dos posicionamentos em sentido contrário, entendo que, desconsiderar o tempo de segregação provisória, para além de desproporcional, configura-se como uma espécie de interpretação desfavorável ao réu.

Partindo de uma interpretação analógica, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliados à inteligência do art. 42 do CP, não se afigura razoável ignorar o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente.

De mais a mais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade,
in verbis
:

“
No caso dos autos, o apenado foi submetido à prisão processual, que perdurou pouco mais de 1/3 da pena fixada na condenação. Assim, cumpridos os demais requisitos subjetivos para o deferimento do benefício, faz jus à benesse do indulto, eis que houve a condenação com trânsito em julgado em data anterior à publicação do referido decreto (guia – id. 79205480 pág. 50), tendo o agravado cumprido o período de pena respectivo, ainda que sob a modalidade de prisão cautelar.

Nesse ponto, o art. 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. No mesmo sentido, a Súmula 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime
” (id. 79731990 - Pág. 3).

Outrossim, este é o recente posicionamento desta Primeira Câmara Criminal, assim ementado:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – INDULTO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO – PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESNECESSIDADE – CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO STJ E TJMG – RECURSO DESPROVIDO”
.

“(...)
Ademais, o artigo 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. [...]. Assim, [...], não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial
” (TJMT. N.U. 1000375-69.2021.8.11.0000. Des. Marcos Machado. DJe: 26.03.2021).

Desta forma, inexiste dúvida quanto ao preenchimento do requisito objetivo para a obtenção do indulto pelo agravado.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

[1]
Executivo de Pena n. 0007488-35.2017.8.11.0064.

[2]
Código Penal – Art. 42: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

[3]
Supremo Tribunal Federal – Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021